Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-57.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Agravo de Instrumento:1000088-57.2021.8.11.9005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE
Agravante: THIAGO DA SILVA SANTANA
Agravado: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
Vistos, etc...
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO DA SILVA SANTANA contra decisão proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE, nos autos do processo n.o 1000584-79.2021.8.11.0051, que declarou a incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
Ocorre, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de recurso contra sentença, ressalvada as hipóteses em que se analisam providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposições insertas nos artigos 3.o e 4.o, ambos da Lei n.o 12.153/09, litteris:
Art. 3.o- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o- Exceto nos casos do art. 3.o, somente será admitido recurso contra a sentença.
No caso em comento, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, sem cunho antecipatório e cautelar, incabível a utilização do recurso em análise.
Nesse sentido, cito entendimento consolidado por meio escólios de jurisprudência, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. PARTE DEMANDANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO AMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. O manejo de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas pelos julgadores a quo não encontra respaldo na legislação que rege o Juizado Especial Cível. Inconformismo que não merece conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento No 71007356157, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/11/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INADIMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que declinou da competência. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71005556881, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/06/2015)
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, em face da ausência de previsão legal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora
Em Substituição Legal